Tribunal: TJBA
Processo: 8092183-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092183-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO FRANCISCO ROSA NETO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

A
ÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TABELA PRICE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conhece-se do recurso apenas em relação aos pontos também suscitados na petição inicial e r
ejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, tendo em vista que a decisão apresentou fundamentação adequada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88.

2.
A Taxa de juros remuneratórios de 25,71% ao ano e 1,92% ao mês está de acordo com a média de mercado à época da contratação, não se revelando abusiva.

3.
É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso em tela. Não há cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, sendo válida a cobrança de mora de 2% ao mês.

4. Não há abusividade na utilização da Tabela
Price
apenas em tese, devendo eventual abusividade ser demonstrada causisticamente, o que, na espécie, não foi objeto de perícia capaz de revelar possíveis distorções.

5. Improcedência da ação consignatória ante a não demonstração da efetiva realização dos depósitos judiciais e da recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

6.
Manutenção na posse do veículo indeferida, ante a não descaracterização da mora do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível núm.
8092183-35-2020-805-0001,
da Comarca de
Salvador
, sendo apelante
ALBERTO FRANCISCO ROSA NETO
e apelado BANCO SAFRA SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos pontos que não houve inovação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau-Relator

Procurador(a) de Justiça

A1